Tribunal: TJPA
Processo: 0831718-87.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831718-87.2020.8.14.0301

APELANTE: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA, EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

APELADO: WALKER QUEIROZ DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE, INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – ARGUMENTOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS E AINDA CONTRADIZEM FATOS ARGUIDOS NA INICIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 – Não há violação ao princípio da colegialidade, uma vez que a legislação vigente permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível, ademais, eventual vício fica superado diante da interposição do agravo (precedentes do STJ).

2 – Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação

nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

3 – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1a TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0831718-87.2020.8.14.0301

AGRAVANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, (INCORPORADORA DA UNIÀO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA, ATUAL MATENEDORA DA UNOPAR - UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ)

AGRAVADO: WALKER QUEIROZ DA COSTA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID.12434579

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 12739041), interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, (INCORPORADORA DA UNIÀO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA, ATUAL MATENEDORA DA UNOPAR - UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ) contra a decisão (Id 12434579) proferida em recurso de apelação, visando a reforma da r. sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA movida por WALKER QUEIROZ DA COSTA, que deu parcial provimento ao recurso, com a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. DANO MORAL VERIFICADO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. ASTREINTES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MINORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC C/C O ART. 133 DO REGIMENTO INTERNO DO TJE/PA.

1 - No que se refere ao ônus da prova, o nosso ordenamento vigente estabelece que incumbe ao autor da ação provar fato constitutivo do seu direito, ao passo que incumbe ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, incisos I e II, Código de Processo Civil.

2 - Na hipótese, a instituição de Ensino Superior demandada/apelante, não se desincumbiu do ônus que lhe competia (art. 333, I, do CPC), autorizando a sentença de procedência da ação ajuizada pelo autor que comprovou as suas assertivas.

3 - Os argumentos ofertados no recurso de apelação, no que se refere à ausência de falha na prestação de serviço, não convencem. Portanto, não merecem prosperar. Ocorrência de Dano Moral, este arbitrado sob os auspícios dos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência pátria, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Precedentes.

4 – Em se cuidando de relação contratual, o termo inicial dos juros de mora, deve ser contado a partir da citação, conforme o art. 405 do CC. Precedentes do STJ.

5 – As astreintes devem ser minoradas, levando-se em consideração que é matéria de ordem pública, e que deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

6- Provimento parcial do recurso monocraticamente.

Diante das conclusões do julgado, a agravada interpôs agravo interno, arguindo, inicialmente, violação ao princípio da colegialidade, insurgindo-se quanto ao fato da apelação ter sido julgada monocraticamente o que teria ocasionado suposto prejuízo, afirmando ainda que somente cabe ao relator negar provimento ao recurso se este se mostrar contrário à súmula do STF, do STJ ou do próprio tribunal, a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos, ou a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas, o que não teria ocorrido no presente caso.

No mérito, repete as razões de sua apelação, defendendo não ter havido falha na prestação de serviços porque as cobranças foram advindas das matérias contratadas, bem como defendeu terem as mensalidades sofrido o reajuste semestral, a fim de manter o equilíbrio das relações contratuais.

Sustenta que a mensalidade do aluno para o curso de enfermagem seria de R$ 1.264,18 (mil duzentos e sessenta e quatro reais e dezoito centavos), com “bolsa incentivo UNOPAR”, no valor de R$ 505,07 (quinhentos e cinco reais e sete centavos), totalizando o valor de R$ 758,51 (setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e um centavos); porém, com o acréscimo de disciplinas, os valores sofreram alterações.

Alega, ainda, que foi disponibilizado ao aluno a formalização de acordo para quitação do débito, no montante de R$ 4.510,91 (quatro mil quinhentos e dez reais e noventa e um centavos), parcelado em 12 (doze) prestações.

Aduz ter comprovado suas alegações, mediante a juntada de telas comprobatórias que confirmam a contratação das disciplinas acrescidas e a disponibilização de acordo para a quitação do débito.

Conclui, solicitando o acolhimento do presente recurso de agravo interno, para apreciação e julgamento pelo órgão colegiado, com o provimento, modificando a sentença combatida em todos os seus termos; ou, eventualmente, o acolhimento do pedido subsidiário formulado nas razões do recurso para minorar o quantum fixado a título de danos morais, pelas razões ali apresentadas.

Em contrarrazões (ID 13341428), a agravada sustenta ausência de impugnação específica à decisão, solicitando o não prosseguimento do agravo.

No que tange a violação ao princípio da colegialidade arguido pelo agravante, a agravada afirma que a matéria tratada é simples, estando o relator autorizado não apenas pelo Regimento Interno do TJPA (art. 133, XI alínea d), mas também pelo NCPC (art. 932, inciso III a V), a julgar monocraticamente, pelo que considera manifestamente inadmissível o recurso, e pugna pela aplicação de multa do art. 1.021, § 4º do CPC.

No mérito sustenta a necessária manutenção da decisão agravada e o improvimento do agravo da parte agravante, defendendo a ocorrência do ilícito e justeza dos danos morais, concluindo pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez não haver qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Em relação a insurgência quanto ao julgamento monocrático da apelação, verifica-se que a decisão está fundamentada na autorização legal prevista no art. 932 do CPC, e regimental contida no art. 133, XI, “D”, do RITJE/PA. Além disso, a possibilidade de julgamento monocrático também atende aos princípios da celeridade e efetividade previstos no art. 4º do CPC e no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Ademais, através do recurso de agravo é possível a posterior ratificação, pelo colegiado, da decisão unipessoal, o que demonstra a inexistência de qualquer prejuízo às partes litigantes.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Preliminarmente, esclareço que, consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

1.1. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno.

2. Nos termos do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, nos casos excepcionais, como inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, ou mesmo impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora, é admitido o reembolso de despesas efetuadas com profissional de saúde não credenciado, limitado, no mínimo, aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto.

3. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar teses que não foram anteriormente aventadas, em virtude da preclusão.

4. Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.056/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC, C/C A SÚMULA 568/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO NO CUSTEIO DO VALE-TRANSPORTE, VALE-REFEIÇÃO, VALE- ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ entende que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015, c/c a Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada desta Corte; sendo firme, também, a orientação de que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.479.157/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022; e AgInt nos EDcl no RMS 67.959/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022.

2. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é o de que os descontos correspondentes à participação do empregado no custeio do vale-transporte, auxílio-alimentação, assistência à saúde e seguro de vida integram a remuneração do trabalhador e, por conseguinte, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinas ao RAT e a terceiros. Isso, porque, embora o crédito da remuneração e a retenção da referida verba possam, no mundo dos fatos, ocorrer simultaneamente, no plano jurídico as incidências são distintas; além de que a retenção no ato do pagamento não retira a titularidade do trabalhador e a natureza remuneratória dos valores retidos. Precedentes: AgInt no REsp 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022; e AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.948.867/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,

julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.007.666/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

O Agravante pretende reformar a sentença que lhe foi, parcialmente desfavorável, repetindo os mesmos fatos arguidos na apelação, sobre os quais não se desincumbiu do ônus probatório na fase de instrução e nem na instância recursal, insistindo em apresentar apenas prints de tela de computador, que são representações de mecanismos do seu sistema interno, cuja produção é unilateral e desprovida de verificação de ciência pelo aluno/apelado, portanto inservíveis para a finalidade pretendida.

Assim mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados nas provas existentes nos autos, cujo teor, a ora agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir, assim como, as condenações nela previstas.

No que tange ao pedido da agravada de aplicação de multa com fulcro no art. 1.021, §1º do CPC, arguindo ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, pela repetição das razões da apelação pelo agravante, verifica-se que este Relator adota o entendimento do STJ no sentido de que a mera repetição das razões recursais utilizadas na apelação, não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade
,
devendo haver, contudo, a impugnação suficiente dos fundamentos do julgado, como ocorreu no caso dos autos, razão pela qual não se aplica a multa prevista no art. 1.021 §1º, do CPC, no presente caso.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é

medida necessária e imprescindível.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 10 de julho de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 11/07/2023